Tribunal: TJES
Processo: 0013647-80.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Imissão
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013647-80.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIMAR COLOMBO e outros

APELADO: EDP TRANSMISSAO S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL. PRAZO COMUM PARA MANIFESTAÇÃO. CARGA DOS AUTOS PELO ADVOGADO DA PARTE CONTRÁRIA. FLAGRANTE PREJUÍZO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
Preliminar de não conhecimento
- ausência de dialecitidade -
do recurso rejeitada.
2.
Entendo que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, princípios insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.
3.
Isso porque, tratando-se de prazo comum às partes, não há previsão legal autorizando carga exclusiva dos autos por uma das partes para manifestação sobre o laudo pericial. Pelo contrário, o prazo corre em Cartório.
4.
Assim, tendo em vista que o advogado da parte apelada retirou o processo do Cartório durante o prazo comum às partes, entendo flagrante o cerceamento de defesa aos apelantes, sobretudo porque não tiveram acesso aos autos naquele período, além de terem peticionado imediatamente requerendo a reabertura do prazo e apontando o equívoco cometido pela Serventia.
5.
Além disso, embora o magistrado tenha proferido despacho (fls. 448) no sentido de
“designar audiência de instrução após a realização da perícia”
, a sentença foi proferida sem tal providência e sem oportunizar às partes a apresentação de alegações finais, em flagrante cerceamento de defesa.
6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013647-80.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIMAR COLOMBO, LUIZ CARLOS DE MELO OLIVEIRA SERRA

Advogado do(a) APELANTE: RENATO GIUBERTI MIRANDA - ES10150-A
Advogado do(a) APELANTE: RENATO GIUBERTI MIRANDA - ES10150-A
APELADO: EDP TRANSMISSAO S.A.

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões - ausência de dialeticidade

Em que pese as alegações do apelado, é possível, da leitura das razões recursais, verificar a insurgência das partes em relação à condenação imposta em sentença. A propósito:

[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: a partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez
as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem.
Isso porque
é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024970162194, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

VOTO

Mérito

O apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de reabertura de prazo para impugnação do laudo pericial, haja vista que, embora tenha sido fixado prazo comum para as partes, o advogado da contraparte fez carga dos autos, retirando-o do cartório. Afirma, ainda, que a sentença é nula por ter sido proferida sem a produção de prova oral e apresentação das alegações finais.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos, o laudo definitivo foi juntado aos autos na data de 24/08/2021 (fls. 499/528). Ato seguinte, o magistrado proferiu despacho (fls. 529) determinando a intimação das partes para se manifestarem sobre o laudo.

Em 29/09/2021 a advogada da EDP fez carga dos autos, cuja devolução ocorreu apenas em 07/10/2021 (fls. 532). Um dia após a devolução dos autos, o advogado dos requeridos, ora apelantes, peticionou informando que, por se tratar de prazo comum para ambas as partes, o processo não poderia ter saído do cartório, devendo ser liberado apenas para carga cópia. Por tais razões, requereu a reabertura do prazo para apresentar impugnação ao laudo pericial (fls. 533/534).

Por meio do despacho de fls. 542, o magistrado indeferiu o requerimento supracitado, com base na seguinte fundamentação:

“Em que pese a manifestação de fls. 533/534, observo que o referido advogado obteve carga dos autos em momento anterior à advogada do réu (fls. 531), possibilitando a sua defesa nos autos. Inclusive quando retirou os autos em carga o laudo pericial já estava juntado (fls. 498v). Assim, indefiro o pedido [...].”.

Às fls. 544 consta pedido de reconsideração, oportunidade em que o advogado dos requeridos esclareceu que
“
não retirou do cartório os autos
, mas tão somente fez vista, pois acreditava que, por ser
prazo comum
para as partes, poderia retornar ao cartório para análise e apontamentos.”
.

O magistrado novamente indeferiu o pedido, argumentando que tal insurgência deveria ser objeto de recurso próprio (fls. 545).

Feitos tais esclarecimentos, entendo que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, princípios insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Isso porque, tratando-se de prazo comum às partes, não há previsão legal autorizando carga exclusiva dos autos por uma das partes para manifestação sobre o laudo pericial. Pelo contrário, o prazo corre em Cartório.

A propósito, cito os §§ 2º e 3º, do art. 107, nos seguintes termos:

§ 2º Sendo o prazo comum às partes, os procuradores poderão retirar os autos somente em conjunto ou mediante prévio ajuste, por petição nos autos.

§ 3º Na hipótese do § 2º, é lícito ao procurador retirar os autos para obtenção de cópias, pelo prazo de 2 (duas) e 6 (seis) horas, independentemente de ajuste e sem prejuízo da continuidade do prazo.

Assim, tendo em vista que o advogado da parte apelada retirou o processo do Cartório durante o prazo comum às partes, entendo flagrante o cerceamento de defesa aos apelantes, sobretudo porque não tiveram acesso aos autos naquele período, além de terem peticionado imediatamente requerendo a reabertura do prazo e apontando o equívoco cometido pela Serventia.

Por oportuno, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE -REJEITADA - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO QUE INFLUENCIOU O JULGAMENTO – NECESSIDADE DE OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA - ART. 398 DO CPC⁄73 – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Considerando que não houve a intimação do representante da fazenda Pública Municipal, não há que se falar em intempestividade do recurso. 2- Os documentos juntados aos autos pelo executado, foram relevantes à tutela jurisdicional prestada, que qualificou-os como dotados de presunção de validade, sem que fosse eventualmente oportunizada a elisão de tal pressuposição.
3- É nula a sentença que causa prejuízo à parte que não teve chance de exercer o contraditório de que trata o artigo 398, do CPC, c⁄c art. 5º, incisos LIV e LV, da CF,
notadamente quando é reconhecido fato impeditivo do direito do autor com base em documentos novos sobre os quais ele não teve oportunidade para se manifestar. 4- Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 35100776455, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Além disso, embora o magistrado tenha proferido despacho (fls. 448) no sentido de
“designar audiência de instrução após a realização da perícia”
, a sentença foi proferida sem tal providência e sem oportunizar às partes a apresentação de alegações finais, em flagrante cerceamento de defesa.

Do exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para anular a sentença, determinando a reabertura do prazo para os apelantes se manifestarem acerca do laudo pericial (descontado o período no qual o processo ficou disponível em cartório, antes da carga realizada pelo advogado da EDP), bem como para realização da audiência de instrução e julgamento. Julgo prejudicadas as demais alegações do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.